Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. SÚMULA 269, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de uso de documento público falso, com aplicação da pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o regime inicial fechado.
2. A Defesa requer o redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, a redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria, o afastamento de agravante, bem como a alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na fixação da pena-base; (ii) estabelecer a correção da dosimetria aplicada, inclusive quanto às agravantes reconhecidas; e (iii) verificar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerada a pena definitiva inferior a 4 anos e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e pericial, não sendo objeto de insurgência recursal.
5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrado que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e não configura bis in idem, por não se confundir com a reincidência.
6. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos com base em condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do CP, sendo admissível sua consideração na primeira fase da dosimetria.
7. A utilização de condenações distintas para fundamentar maus antecedentes e reincidência afasta a alegação de duplicidade de valoração negativa.
8. O critério de exasperação da pena-base mediante acréscimo proporcional em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Na segunda fase da dosimetria, é correta a compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do CP, quando comprovado o uso do documento falso com a finalidade de ocultar a identidade e facilitar a prática de outro delito.
10. Se a pena é inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente e portador de maus antecedentes e culpabilidade desfavorável, o regime inicial deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c” e §3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da condenação.